Tribunal: TJES
Processo: 5006013-83.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006013-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTHUR PEREIRA LARANJA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu parcial provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante que a decisão foi contraditória ao não reconhecer a aplicação das alterações realizadas pela lei 14.905/2024 acerca das taxas de juros e correção monetária.

3. O pleito merece acolhimento, uma vez que se trata de correção simples acerca da adequação do dispositivo à nova legislação acerca do tema.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC, DEDUZIDO O IPCA, NA FORMA DOS ARTS. 389, §ÚNICO E 406, §1º, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)